Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTOS NOVOS. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FABRICANTE E FORNECEDOR. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSALIDADE. IMPLANTE E QUEIXAS DA AUTORA. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.

2. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1o, e 34, todos do CDC, existe tanto a solidariedade entre a fabricante e a importadora, como as suas legitimidades passiva ad causam, pois ambas estão enlaçadas na mesma cadeia produtiva.

3. O documento juntado com o recurso de apelação, desentranhado pelo Juizo de origem, não poderia ser considerado, pois apesar de ter sido produzido após a prolação da sentença, trata-se de mero depoimento prestado pela Apelante no Processo Ético Profissional n. 16/2022. Não se destinando a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).

4. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, pelo fato do produto, ou seja, o dever de indenizar do fornecedor emerge independente de sua culpa, em sobrevindo o fornecimento de um produto defeituoso, “quando [este] não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais [a] sua apresentação; o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; [e] a época em que foi colocado em circulação”, nos termos do art. 12, caput e § 1o, I a III, do CDC. Todavia, esta responsabilidade será excluída quando o fornecedor provar que “não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; [e] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, de acordo com o § 3o, incisos I a III, deste art. 12.

5. Na presente ação foram produzidos laudo pericial e laudo complementar, não tendo o Perito Judicial constatado “a existência de nexo de causalidade entre a inserção e permanência dos dispositivos Essure e as queixas da Autora; e ainda, não foi comprovada a ocorrência de falha na fabricação ou da presença de algum defeito nos dispositivos implantados”.

6. O laudo pericial produzido nos autos é dotado de conhecimento técnico e produzido sob o crivo do contraditório, não havendo razões outras que justifiquem a sua desconsideração. Além disso, não se comprovou a ausência de parcialidade do perito, que se ateve a todos os documentos acostados pela Autora e realizou a prova a partir de seu conhecimento técnico-científico. Portanto, conclui-se que a prova pericial observou o disposto no art. 473 do CPC, não se verificando qualquer irregularidade que a torne inválida, tendo sido observado o disposto no art. 371 do CPC.

7. Ausente a configuração da responsabilidade civil da fabricante e da importadora em razão do afastamento do nexo causal entre a inserção e permanência dos dispositivos Essure e as queixas da Autora e ainda, da ausência de verificação de ocorrência de falha na fabricação ou da presença de algum defeito nos dispositivos implantados; Constatando-se que não ocorreu um fato do produto, qualificando-o como defeituoso, de acordo com o art. 12, § 1o, I a III, do CDC.

8. Diante da não comprovação do nexo de causalidade entre o implante do Essure e do quadro clínico da Autora e da ausência de comprovação de defeito no produto não há falar na ocorrência de dano moral.

9. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram majorados para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando a suspensão de sua exigibilidade em face da gratuidade da justiça concedida na origem.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.